Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por SERTERRA TRANSPORTES, ESCAVAÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, em face da r. sentença proferida nos autos da ação de conhecimento (ID. 3678669), cujo relatório transcrevo, in verbis: SICOOB EMPRESARIAL ingressou com ação de reintegração de posse em face de SERTERRA TRANSPORTES ESCAVAÇÕES TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. EPP, ambos qualificados nos autos, alegando, em síntese, que firmou, com a ré, cédula de crédito bancário, sendo oferecidos os imóveis localizados na SLC/Norte, quadra 407, bloco A, lojas 11 e 15 em garantia fiduciária. Aduziu que a ré não arcou com o pagamento do débito, fato que, após regular procedimento extrajudicial, nos termos da Lei no 9.514/97, resultou na consolidação da propriedade dos bens imóveis em seu favor. Ressaltou que notificou a ré para desocupar os imóveis, todavia ela quedou-se inerte. Requereu a tutela antecipada para intimar a ré a desocupar o imóvel no prazo de 60 dias. Ao final, requereu a procedência do pedido, com a confirmação da liminar, para reintegrá-lo definitivamente na posse dos imóveis. Deferida a tutela antecipada (ID 5914364), a parte ré interpôs agravo (ID 6259154), o qual deferiu a liminar para sobrestar os efeitos da decisão (ID 6264840). Devidamente citada, a ré ofertou contestação (ID 6588265), alegando, em suma, a existência de ação anterior na qual se discute o valor da dívida e a liquidação do contrato. Afirmou que os imóveis estão locados, razão pela qual o deferimento da medida causará prejuízo a terceiro. Requereu a tutela de urgência para revogar a liminar e, ao final, a improcedência do pedido. Acrescente-se que a d. Magistrada sentenciante considerou intempestiva a contestação apresentada e, por conseguinte, decretou a revelia parte ré. Outrossim, confirmou a antecipação dos efeitos da tutela e julgou procedente o pedido inicial, para determinar a reintegração da autora na posse dos imóveis objeto da demanda, no prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de desocupação forçada. Em virtude da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (ID. 3678674), arguindo preliminar de cerceamento de defesa, sob alegação de que era obrigatória a abertura de prazo para produção de provas e audiência de instrução. Outrossim, defendeu a tempestividade da contestação e sustentou a ilegalidade da transferência do imóvel, em razão da ausência de prova do débito e da mora, bem como por não ter sido promovida a sua notificação pessoal. Ao final, a ré/apelante postulou a reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Em contrarrazões (ID 3688889), a autora/apelada (SICOOB EMPRESARIAL) pugnou para que seja expedido mandado de reintegração de posse, tendo em vista que não houve a desocupação voluntária dos imóveis. Esta relatoria indeferiu o pedido da ré/apelante de atribuição de efeito suspensivo à apelação, bem como o pedido do autor/apelado de cumprimento provisório da r. sentença (Id 3720646). A autora/apelada informou haver ajuizado o cumprimento provisório da sentença e que retomou imediatamente os imóveis objeto da demanda, uma vez que os bens se encontravam abandonados pela ré (ID 4114229). Regularmente intimada, a ré/apelante informou que a dívida junto à apelada está devidamente quitada, inclusive com recibos feitos pelo próprio banco (ID 13754259). É o relatório. Decido. No caso em apreço, a ré, ora apelante, em contestação, limitou-se a requerer a improcedência do pedido inicial, sem formular pedido contraposto. O pedido inicial foi julgado procedente e, após a propositura do cumprimento provisório da sentença, foi constatado que o imóvel encontrava-se abandonado, razão pela qual a autora foi reintegrada na posse do bem litigioso. Assim, verificado que a demanda tem por objeto apenas a reintegração da autora na posse do imóvel e que a tutela jurisdicional foi alcançada em virtude do abandono do imóvel por parte da ré, forçoso reconhecer a falta de interesse recursal, já que não foi apresentado qualquer pedido contraposto na contestação, que pudesse justificar eventual exame por parte do egrégio Colegiado. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe “ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelas razões expostas, ante a perda superveniente do interesse recursal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários de sucumbência fixados na r. sentença. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NIDIA CORRÊA LIMA Relatora